Tribunal: TJBA
Processo: 8044533-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044533-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL Advogado(s): SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO DE “VANTAGEM ACESSÓRIA” AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA NO ATO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 E DO TEMA REPETITIVO 1.017 DO STJ. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA DO MÉRITO DA INCORPORAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora aposentada contra ato da Presidência do Tribunal de Justiça que indeferiu pedido administrativo de revisão de aposentadoria para incorporação da denominada “Vantagem Acessória”, instituída pela Lei nº 12.216/2011, aos seus proventos, sob fundamento de prescrição do fundo de direito. A impetrante sustentou que não houve negativa expressa da Administração quanto ao direito pleiteado no momento da aposentadoria, razão pela qual não se configuraria prescrição do fundo de direito, invocando a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.017 do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em verificar: (i) a tempestividade do mandado de segurança (ii) a ocorrência ou não de prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria; e (iii) a possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer diretamente o direito à incorporação da vantagem pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Tempestividade reconhecida, tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 dias, previsto na Lei nº 12.016/2009, contado da publicação da decisão administrativa impugnada. 2. O indeferimento administrativo fundamentou-se exclusivamente na prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o requerimento administrativo. 3. Ocorre que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.017, o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa ao direito de reconhecimento ou cômputo de verbas não concedidas durante a atividade, salvo quando houver inequívoco indeferimento administrativo. 4. Na ausência de negativa expressa do direito reclamado, aplica-se a orientação da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação. 5. No caso concreto não há comprovação de que o ato de aposentadoria tenha indeferido expressamente a incorporação da vantagem pretendida, razão pela qual não se configura prescrição do fundo de direito. 6. Constatada a inadequação do fundamento jurídico adotado pela Administração, impõe-se reconhecer a nulidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido com base exclusivamente na prescrição. 7. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública para examinar diretamente a existência ou não do direito à incorporação da vantagem, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, sendo necessária a reapreciação administrativa da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida para declarar a nulidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão da aposentadoria com fundamento na prescrição do fundo de direito, determinando que nova decisão administrativa seja proferida, com análise do mérito do pedido de incorporação da “Vantagem Acessória” aos proventos da impetrante. Tese de julgamento: 1. O ato de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, negativa expressa ao direito de reconhecimento ou incorporação de verbas não concedidas durante a atividade, salvo quando houver inequívoco indeferimento pela Administração. 2. Inexistindo negativa expressa, aplica-se a prescrição de trato sucessivo prevista na Súmula 85 do STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito. 3. Reconhecida a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido com base em fundamento jurídico inadequado, deve a Administração reapreciar o requerimento, sem que o Poder Judiciário substitua a análise administrativa originária. Dispositivos relevantes citados: Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal; arts. 23 e 24 da Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo nº 1.017 e Súmula 85; TJBA: MS nº 8036510-84.2025.8.05.0000; Apelação Cível nº 0409331-06.2012.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8044533-19.2025.8.05.0000, sendo Impetrante SÔNIA ABIGAIL VITERBO CARMEL e Impetrada, a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança no sentido de declarar a nulidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do impetrante com base na prescrição do fundo de direito, determinando que outra decisão administrativa seja proferida a respeito da possibilidade de incorporação da “Vantagem Acessória” aos proventos da impetrante, nos termos do voto da Relatora.